Tribunal: TJBA
Processo: 0500161-94.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500161-94.2013.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, ALINE CARDOSO DOS SANTOS DE JESUS, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, WILSON BELCHIOR

APELADO: PRISCILA JESUS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES, FABRICIO MOREIRA SANTOS, JACKSON PEREIRA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO GENITOR DA AUTORA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO AOS PAIS DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E CREDOR PUTATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA EVIDENCIADAS PELA EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A FILHA NA CERTIDÃO DE ÓBITO. ERRO INESCUSÁVEL. RESPONSABILIDADE MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500161-94.2013.8.05.0126
, tendo como Apelantes
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e Apeladas
H. D. D. J. S. e PRISCILA JESUS MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator designado
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator